Tribunal: TJMT
Processo: 1029514-95.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029514-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA - CPF: 070.742.341-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXCUÇÃO PENAL – FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DA PRIMEIRA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A ÚLTIMA PRISÃO – PROSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – NOVA PRISÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – NECESSIDADE – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO PROVIDO.

Com a superveniência de nova prisão, em razão de descumprimento de medida cautelar, condenação no curso da execução, deve ser fixada nova data-base para concessão de benefícios, considerando a data da última prisão ou da última falta disciplinar.

[...] A data-base para novos benefícios deve considerar a última prisão ou falta disciplinar como marco inicial". [...]
(HC n. 971.163/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.).

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT que, no executivo de pena nº 2000050-62.2022.8.11.0026, manteve inalterado o termo inicial para concessão de livramento condicional para a data da primeira prisão do reeducando
Rodrigo Alves de Melo da Silva
, em 23/08/2021 (Id. 194572196, p. 186/190).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a data-base deve ser alterada para 15/03/2022, dia em que foi cumprido mandado de prisão expedido em face do recuperando, em virtude de nova condenação sobrevinda durante o cumprimento da pena. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 194572196, p. 229/234).

A defesa do agravado apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção da decisão objurgada, alegando que a data-base correta seria a da primeira prisão do apenado (Id. 194572196, p. 425/428).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 194572196, p. 498).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 203387179), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO TEMPO DE DETRAÇÃO APÓS CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME E MANUTENÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO SEM OBSERVAR O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE TENDO COMO MARCO INICIAL PARA NOVOS BENEFÍCIOS O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. POSSIBILIDADE. COM A SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO E UNIFICAÇÃO DAS PENAS, A DATA-BASE DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA FALTA DISCIPLINAR”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT que, no executivo de pena nº 2000050-62.2022.8.11.0026, manteve inalterado o termo inicial para concessão de livramento condicional para a data da primeira prisão do reeducando
Rodrigo Alves de Melo da Silva
, em 23/08/2021.

Analisando os autos, verifica-se que Rodrigo Alves de Melo da Silva foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inciso I, e 329, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/90.

A controvérsia recursal consiste na definição da data-base para concessão de benefícios na execução penal, uma vez que o juízo de origem entendeu que tal marco deveria ser o dia da primeira prisão do apenado (23/08/2021), enquanto o Ministério Público defende que deve ser considerada a data da última prisão (15/03/2022).

Na espécie, o reeducando descumpriu media cautelar, o que ensejou a expedição de mandado de prisão, cumprido em 15/03/2022, como se verifica nos autos (Id. 194572196, p. 56/58 e 60).

Ocorre que, na atualização do atestado de pena, foi mantida a data-base para o livramento condicional como sendo o dia 23/08/2021, data da primeira prisão do réu, o que motivou o pedido ministerial de retificação e, diante da decisão que indeferiu tal pleito, o presente agravo em execução.

No caso em análise, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sobrevindo nova condenação no curso da execução da pena, deve ser alterada a data-base para a concessão de benefícios executórios, considerando como marco inicial a data da última prisão ou da última falta grave.

A respeito do tema, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS PRISIONAIS. DATA DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. ACUSADO SOLTO NO CURSO DO PROCESSO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal pela não consideração do período de prisão preventiva para fins de fixação do lapso temporal necessário ao livramento condicional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a data da prisão preventiva deve ser considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios prisionais, como o livramento condicional, quando o apenado foi solto durante o curso do processo. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos em que o apenado foi solto durante o curso do processo, a data da prisão preventiva não deve ser considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios prisionais, sob pena de considerar como pena cumprida o período em que o réu esteve em liberdade provisória.
4.
O entendimento adotado na origem, que considera a data da última prisão como marco inicial para a concessão de benefícios prisionais, está correto e alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
[...] Agravo regimental desprovido. [...]
(AgRg no HC n. 928.177/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (negritou-se)

[...] A data-base para novos benefícios deve considerar a última prisão ou falta disciplinar como marco inicial". [...]
(HC n. 971.163/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.)

Nesse contexto, é necessário proceder à alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, considerando como marco inicial a data da última prisão.

No caso dos autos, infere-se que o apenado foi novamente preso em 15/03/2022, de modo que esta deve ser a data-base para concessão de futuros benefícios, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual, para determinar a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios para
15/03/2022
, data da última prisão do reeducando
Rodrigo Alves de Melo da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025